Tribunal: TJDFT
Processo: 0755306-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755306-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública n. 0712759-55.2025.8.07.0018, proposta por MINISTERIO PUBLICO DO DF E DOS TERRITORIOS em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Em petitório colacionado sob o ID 79521834, o agravante postula a desistência do presente agravo de instrumento, uma vez que já foi interposto, em 10/12/2025, o Agravo de Instrumento n.0754865-86.2025.8.07.0000. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que o próprio Procurador do Distrito Federal que subscreveu as razões do recurso, postula a desistência do agravo de instrumento (ID 79521834). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 10:50:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora